Tribunal: TJDFT
Processo: 0745452-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR ÍNFIMO. REMUNERAÇÃO ADEQUADA. PREVISÃO LEGAL. 1 – Honorários advocatícios. É escorreita a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando o proveito econômico obtido pela parte e utilizado como parâmetro para a estipulação da verba sucumbencial se revela ínfimo a remunerar adequadamente o trabalho do Advogado. 2 – Apelação conhecida e provida.
M